Tribunal: TJES
Processo: 5000924-24.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-24.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARILZETE PEREIRA ANDRADE COELHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000924-24.2024.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: MARILZETE PEREIRA ANDRADE COELHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A INSPEÇÃO. TOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. PROCEDIMENTO MACULADO. TOI NULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) que constatou suposta irregularidade no medidor de energia. A parte autora afirma que, em virtude de inspeção, recebeu multa no valor de R$ 3.617,94 (três mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos). Alega, também, que não logrou êxito em sua defesa administrativa. No entanto, requer a nulidade do TOI nº 9414051 e de seu respectivo débito, vez que seu relógio não foi adulterado, bem como a inspeção ocorreu de forma unilateral.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do TOI objeto dos autos e de todos os débitos a ele vinculados, bem como rejeitou o pedido contraposto, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) saber se foram observadas as exigências da ANEEL no momento da inspeção e lavratura do TOI nº 9414051; (ii) demonstrar que a parte autora estava ciente da inspeção, vez que apresentou defesa administrativa; (iii) declarar a validade do TOI objeto dos autos para que seja julgado procedente o pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que concerne à alegação de que foram observadas as exigências da ANEEL, não assiste razão à parte ré. Ao analisar os autos, constata-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi produzido unilateralmente pela parte ré, pois não há comprovação de que a autora estava presente no momento da inspeção, na medida em que o referido documento não possui assinatura da consumidora ou de terceiro. Nota-se, também, que não restou demonstrada nos autos a ocorrência de variação substancial do perfil de consumo no período em que foi apontada a suposta irregularidade.

5. Além disso, o simples fato de a autora ter apresentado defesa administrativa não é suficiente para validar a inspeção ou comprovar fraude no medidor de energia elétrica, ante a ausência de observância das regras da ANEEL no que diz respeito aos procedimentos essenciais para efetiva constatação de irregularidade na fruição do serviço pelo consumidor. Exegese do §7º do art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL [Atualmente, art. 591 da Resolução 1000/2021 da ANEEL]. Dessa forma, mantém-se a nulidade da autuação e da respectiva cobrança. Nesse sentido, é o entendimento sólido do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR).

6. Por fim, acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pedido contraposto, vez que não comprovada a irregularidade no medidor.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL [Atualmente, art. 591 da Resolução 1000/2021 da ANEEL].

Jurisprudência relevante:
AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)